Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. ALEGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 299 DO CCB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PAGAMENTO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. ART. 304, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CCB. PENHORA DESCONSTITUÍDA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A assunção de dívida está disciplinada nos arts. 299 a 303 do Código Civil e consiste na faculdade de um novo devedor substituir o devedor primitivo, assumindo o débito perante o credor. Para que seja aperfeiçoada é necessário o consentimento expresso do credor, sendo o seu silêncio interpretado como recusa.
2. O terceiro, ainda que não interessado, pode adimplir a dívida de determinada pessoa perante seu credor, devendo, contudo, indicar que o faz em nome e à conta do devedor (art. 304, parágrafo único, do CC/02).
3. Caso concreto em que os elementos probatórios dão conta de que se trata de pagamento feito por terceiro não interessado, não sendo o devedor titular do crédito pago a título de alugueis do imóvel, o que determina o acerto da decisão agravada, que desconstituiu a penhora impugnada.
4. Recurso conhecido e desprovido.